Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0740871-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEBORA VASTI DA SILVA DO BOMFIM DENYS APELADO: FERNANDA MARIA SPRANGER CAMPOS PINTO DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Indefiro o pedido de desentranhamento das contrarrazões ofertadas. Observada a alegada intempestividade. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora